Tribunal: TJMT
Processo: 1001743-39.2023.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001743-39.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALDEIR GODOY MATOS - CPF: 705.524.791-87 (RECORRENTE), THIAGO VENTURELLI MENEZES - CPF: 028.437.211-05 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição: Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (PRESIDENTE) 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Recurso Inominado nº
1001743-39.2023.8.11.0002.

Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei.

Recorrente: VALDEIR GODOY MATOS.

Recorrida: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Data do Julgamento:
12/12/2023
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - ÁUDIO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA - CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar o recorrente da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

2.

Comprovada a contratação dos serviços mediante apresentação de gravação telefônica, documentos comerciais e registro fotográfico, resta demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial.

3.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito e danos morais.

4.

Age de má-fé o reclamante que alega o seu desconhecimento, com tentativa de induzir o juízo a erro, permitindo que a lide se alongasse desnecessariamente.

5.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO. BANCO. RELAÇÃO E DÉBITO COMPROVADO. ALEGAÇÃO AUTORAL DE NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO ATRIBUI VEROSSIMILHANÇA ÀS ALEGAÇÕES AUTORAIS. CONTRATO ASSINADO. ASSINATURA SIMILAR A OLHO NU E OUTROS ELEMENTOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 32 TURMA RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO DO RECLAMANTE A AUDIÊNCIA SOLICITANDO EM IMPUGNAÇÃO ARQUIVAMENTO. SÚMULA 6 DA TURMA RECURSAL. EVIDÊNCIAS DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DA LEGALIDADE DO DÉBITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA.

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A Autora, ora Recorrente, sustenta que não possui relação jurídica ou débito junto à instituição financeira Reclamada, e, por isso, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito realizada no valor total de R$ 696,79 inscrita em 13/01/2021 é indevida fazendo jus a danos morais, ao argumento de que o contrato assinado juntado à defesa foi objeto de fraude. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial ou declaração de complexidade da causa por alegação de necessidade de perícia grafotécnica.

2.

A instituição financeira Reclamada, ora Recorrida, em sua defesa, argumenta regularidade na contratação de serviços bancários de cartão de crédito, juntando termo de adesão devidamente assinado desde 30/06/2017, com assinatura aposta com similaridade visível a olho nu, de modo que aplica-se a súmula 32 das turmas recursais do TJMT, a qual dispõe “É dispensável a realização da prova pericial, o que afasta a preliminar de incompetência, ante a identidade entre a assinatura do reclamante e a aposta no contrato.” (Aprovada em 05/06/2023).” Aliado a isso, foi juntada gravação de ligação de renegociação, não impugnada pelo reclamante.

Assinatura no contrato de adesão:

Assinatura na procuração e declaração de hipossuficiência:

3. Aliado a isso o vasto histórico de faturas com mesmo endereço de entrega da exordial não foi impugnado, se limitando a reclamante a pedir extinção por complexidade da causa, sequer comparecendo à audiência de conciliação.

4. Da análise dos autos, verifico que o conjunto probatório que não atribui verossimilhança às alegações autorais, pois, a reclamante não impugna o endereço idêntico das faturas, e não comparecendo à audiência de conciliação após apresentada defesa, aplico a súmula n° 6 das turmas recursais que assim dispõe: “A ausência do autor à audiência de conciliação, com o intuito de forçar a extinção do feito sem resolução do mérito (art. 51, I, Lei 9.099/95), realizada após a apresentação da contestação com prova irrefutável, fere a probidade e a boa-fé processuais, além de constituir lide temerária, o que recomenda, em prol da higidez processual, o prosseguimento do feito até o julgamento do mérito.”

5. Pela documentação resta comprovado a contratação dos referidos serviços com a instituição financeira, de modo que a negativação da débito inadimplido constitui exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.

6. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Reclamante, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

7. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

8.

A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição da preliminar arguida, e no mérito pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo reclamante. - Condeno a parte Reclamante à pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 5% do valor da causa a ser revertido em favor da parte Reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo Civil. - Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno a Reclamante, na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, levando-se em conta os critérios do art. 85, §8º do CPC. Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias.”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9.

Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, revogo a gratuidade de justiça. Deixo de condenar a Recorrente em honorários advocatícios, por já terem sido fixados em primeiro grau.”
(N.U 1014075-12.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 09/11/2023).

6.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

7.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3º do CPC.

8.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023